Tribunal: TJSP
Processo: 2282650-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282650-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente WALLACE
FELIPE DOS SANTOS BATISTA e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282650-28.2019.8.26.0000 -Voto no 16494
2
Habeas Corpus no
2282650-28.2019.8.26.0000
Voto
16494
Impetrante:
Felipe Queiroz Gomes
Paciente:
Wallace Felipe dos Santos Batista
Habeas corpus- Execução criminal - Alegado excesso de prazo
para apreciação de pedido de concessão de benefícios executórios
- Informações dando conta do indeferimento dos pleitos – Perda
do objeto – ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado por
Felipe Queiroz Gomes em favor de Wallace Felipe dos Santos Batista, contra
ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba, em que alega que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal nos autos da execução 978.529.
Esclarece o impetrante que aos 12 de dezembro de
2019 o paciente teve sua Revisão Criminal deferida. Todavia, até o momento,
passados mais de 1 ano da data de deferimento da revisão e mais de 30 dias
do protocolo dos benefícios, o cálculo de penas ainda não foi atualizado.
Diante
disso,
requer
liminarmente
seja
determinado ao MM. Juízo de primeiro grau a imediata atualização de penas
No mérito, postula a confirmação da ordem.
Indeferida a liminar (fls. 13/15), e prestadas
informações pela autoridade coatora (fls. 18/36), a douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282650-28.2019.8.26.0000 -Voto no 16494
3
de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração, em decorrência da
perda do objeto (fls. 39).
É o relatório.
2. A ordem resta prejudicada.
Com efeito, conforme informações da autoridade
impetrada, na data de 14 de janeiro de 2020 foi atualizado o cálculo de penas
e indeferidos os pedidos de livramento condicional e regime aberto, ante o
não preenchimento do requisito objetivo.
Destarte, ocorreu a perda superveniente do objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA A
IMPETRAÇÃO.
SILMAR FERNANDES
Relator